Tribunal: TJSP
Processo: 0001774-68.2006.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Homicídio simples. Art. 121, caput, do CP – Preliminar de nulidade pela ausência que quesito obrigatório – Afastada – O artigo 483 do CPP estabelece a ordem e a maneira em que os quesitos devem ser formulados, tendo o MM. Magistrado seguido corretamente os procedimentos legais, indagando os jurados sobre a ocorrência ou não dos fatos, a existência do intento homicida, a possibilidade de

Ementa:
Homicídio simples. Art. 121, caput, do CP – Preliminar de nulidade pela ausência que quesito obrigatório – Afastada – O artigo 483 do CPP estabelece a ordem e a maneira em que os quesitos devem ser formulados, tendo o MM. Magistrado seguido corretamente os procedimentos legais, indagando os jurados sobre a ocorrência ou não dos fatos, a existência do intento homicida, a possibilidade de absolvição do acusado, e a presença das qualificadoras – Ocorre que o inciso IV indicado acima, trata sobre a existência ou não de causa de diminuição da pena alegada pela defesa, de modo que as minorantes seriam submetidas à análise dos jurados somente se fossem levantadas pelo d. causídico. O que não foi feito nos autos, sendo que a única tese defensiva alegada em plenário foi a legítima defesa, a qual foi questionada aos jurados através do quesito III - Dessa forma, não há que se falar na aplicação da Súmula 156 do STF, uma vez que os quesitos obrigatórios estão presentes - Ainda, analisada a ata da sessão de julgamento, verifica-se que nem a defesa nem o parquet impugnaram o procedimento adotado, concordando expressamente com a leitura e explicação dos quesitos feita em plenário, de modo que tal pedido está precluso - Prejudicial rechaçada – Prova presente no processo permitia a condenação do acusado e sequer foi questionada pela defesa – Pena-base fixada no mínimo legal, ressaltando que a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo, conforme Súmula 231 do STJ, sendo incogitável diminuir a reprimenda, como requer a defesa - Regime semiaberto mantido diante do quantum de pena aplicado. Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001774-68.2006.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante JOSÉ
AMARAL DIAS NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. decisão, por seus próprios
fundamentos.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de
prisão.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001774-68.2006.8.26.0127 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001774-68.2006.8.26.0127
Apelante: José Amaral Dias Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Carapicuíba
Voto no 27731
Homicídio simples. Art. 121, caput, do CP – Preliminar de
nulidade pela ausência que quesito obrigatório – Afastada – O
artigo 483 do CPP estabelece a ordem e a maneira em que os
quesitos devem ser formulados, tendo o MM. Magistrado
seguido corretamente os procedimentos legais, indagando os
jurados sobre a ocorrência ou não dos fatos, a existência do
intento homicida, a possibilidade de absolvição do acusado, e a
presença das qualificadoras – Ocorre que o inciso IV indicado
acima, trata sobre a existência ou não de causa de diminuição
da pena alegada pela defesa, de modo que as minorantes seriam
submetidas à análise dos jurados somente se fossem levantadas
pelo d. causídico. O que não foi feito nos autos, sendo que a
única tese defensiva alegada em plenário foi a legítima defesa,
a qual foi questionada aos jurados através do quesito III -
Dessa forma, não há que se falar na aplicação da Súmula 156
do STF, uma vez que os quesitos obrigatórios estão presentes -
Ainda, analisada a ata da sessão de julgamento, verifica-se que
nem a defesa nem o parquet impugnaram o procedimento
adotado, concordando expressamente com a leitura e
explicação dos quesitos feita em plenário, de modo que tal
pedido está precluso - Prejudicial rechaçada – Prova presente
no processo permitia a condenação do acusado e sequer foi
questionada pela defesa – Pena-base fixada no mínimo legal,
ressaltando que a atenuante da confissão espontânea não tem o
condão de reduzir a sanção aquém do mínimo, conforme
Súmula 231 do STJ, sendo incogitável diminuir a reprimenda,
como requer a defesa - Regime semiaberto mantido diante do
quantum de pena aplicado. Recurso defensivo improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001774-68.2006.8.26.0127 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que JOSÉ AMARAL DIAS NETO foi condenado ao
cumprimento de 06 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, por
infração ao disposto no artigo 121, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu e, através
de sua defesa, pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade
pela ausência de quesito obrigatório, ferindo a Súmula 156 do STF.
Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada (fls. 504/506).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões, sustentando a r. sentença (fls. 508/512),
subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 517/519).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001774-68.2006.8.26.0127 -Voto no
4
Consta que, no dia 19 de fevereiro de
2006, por volta das 20:00 horas, na Rua Otaviano França, no 63, JOSÉ
AMARAL DIAS NETO, mediante disparos de arma de fogo, matou Josafá
Xavier Ruas.
Segundo se apurou, dois amigos da
vítima foram assassinados no bar de propriedade do genitor do réu. Diante
disso, o ofendido acreditava que o acusado e seu pai estavam envolvidos
naquele crime e, então, dirigiu-se até o estabelecimento comercial e local
dos fatos para conversar sobre aqueles homicídios.
Chegando
ao
local,
a
vítima
permaneceu na sua motocicleta enquanto aguardava para conversar com o
réu e o pai deste. No entanto, o acusado se aproximou do ofendido,
desferiu um soco e, em seguida, sacou a arma que carregava consigo,
disparando contra Josafá, que faleceu.
Inicialmente, não prospera o pedido
defensivo para reconhecer a nulidade quanto à ausência de quesito
obrigatório previsto no artigo 483, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Vejamos.
O citado artigo estabelece a ordem e
a maneira em que os quesitos devem ser formulados, tendo o MM.
Magistrado seguido corretamente os procedimentos legais, indagando os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001774-68.2006.8.26.0127 -Voto no
5
jurados sobre a ocorrência ou não dos fatos, a existência do intento
homicida, a possibilidade de absolvição do acusado, e a presença das
qualificadoras.
Ocorre que o inciso IV indicado
acima, trata sobre a existência ou não de causa de diminuição da pena
alegada pela defesa, de modo que as minorantes seriam submetidas à
análise dos jurados somente se fossem levantadas pelo d. causídico. O que
não foi feito nos autos, sendo que a única tese defensiva alegada em
plenário foi a legítima defesa, a qual foi questionada aos jurados através do
quesito III.
Aury Lopes Júnior, no livro Direito
Processual Penal, 13a ed., 2016, fls. 850, confirma que “na análise legal,
uma vez condenado, o réu segue-se a quesitação, questionando a causa de
diminuição da pena, se alegada pela defesa, é óbvio”.
Neste mesmo sentido, a Promotoria
de justiça, descreveu que “a quesitação guarda relação com as teses
defensivas. No caso das causas de diminuição de pena, só seria quesitada
caso fosse arguida (...). no caso dos autos, a única tese defensiva foi a de
legítima defesa”.
Dessa forma, não há que se falar na
aplicação da Súmula 156 do STF, uma vez que os quesitos obrigatórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001774-68.2006.8.26.0127 -Voto no
6
estão presentes.
Ainda, analisada a ata da sessão de
julgamento (fls. 495/497), verifica-se que nem a defesa nem o parquet
impugnaram o procedimento adotado, concordando expressamente com a
leitura e explicação dos quesitos feita em plenário.
E, como é sabido, a oportunidade
própria para formular requerimento ou reclamação sobre os quesitos e sua
explicação é no momento da própria sessão, com registro do fato na
respectiva ata. Assim, sob pena de preclusão, em tal ocasião devem ser
apontados os eventuais defeitos ou omissões, de acordo com o artigo 571,
VIII, e o artigo 572, I, do Código de Processo Penal. Por isso, tratando-se
de matéria preclusa, não pode, agora, pretender a anulação.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal
de Justiça já se pronunciou:
"as nulidades ocorridas após a pronúncia e
durante o julgamento do Tribunal do Júri
devem ser arguidas na própria sessão, nos
termos do art. 571, V e VIII, do CPP,
registrando-se
na
ata
o
eventual
indeferimento, considerando-se sanadas as
não suscitadas no momento próprio (art.
572, I)" (6a T. - REsp. 86.432, Rei. Vicente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001774-68.2006.8.26.0127 -Voto no
7
Leal - j. 15.09.97, DJU 13.10.97, p.
51.562).
Assim, afastada a prejudicial arguida.
No mais, a defesa, conformando-se
com o decreto condenatório dos jurados, postulou, apenas, a reforma da
pena aplicada ao acusado.
No entanto, agiu corretamente o
M.M. juízo a quo, aplicando a reprimenda dentro dos limites legais, bem
como se encontra devidamente motivada, individualizada e adequada à
hipótese dos autos.
A pena-base foi estabelecida no
mínimo legal, em 06 anos de reclusão, considerando a primariedade e os
bons antecedentes do apelante.
Esta sanção restou definitiva, diante
da ausência de outras causas capazes de modificá-la, salientando que
atenuantes em nada alterariam a pena, pois não têm o condão de reduzi-la
aquém do mínimo legal, como estipulado, na forma da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, diante da correta aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001774-68.2006.8.26.0127 -Voto no
8
da pena em seu mínimo legal, não havendo qualquer minorante a ser
considerada, inviável reduzir a sanção.
Por
fim,
o
regime
prisional
semiaberto foi fixado para o início de cumprimento da pena, considerando
o quantum de pena imposto e o previsto no artigo 33, §2o, alínea b, do CP.
Ante o exposto, pelo meu voto,
afastada a preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo,
mantendo-se a r. decisão, por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-
se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR